Tribunal: TCU
Processo: 029.837/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9573/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.837/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Silva Teixeira (XXX.381.477-XX); Diego Aleixo Gomes (XXX.001.987-XX); Eduardo dos Reis Ramos (XXX.293.247-XX); Erildo Monteiro Cavalcante (XXX.225.603-XX); Gabriel Rodrigues Seraine (XXX.366.457-XX); Jhonata Melo Braganca (XXX.521.827-XX); Joao Pedro Lemos de Brito (XXX.063.187-XX); Joao Vitor de Azevedo Silva (XXX.336.426-XX); Lucas Simoes da Silva (XXX.699.257-XX); William de Jesus Kremes (XXX.514.669-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.